Tribunal: TJSP
Processo: 2007292-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre faturamento da empresa – Medida excepcional – Possibilidade - Presença de requisitos justificadores – Penhora permitida sobre 10% do faturamento líquido da empresa agravada - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007292-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
GUSTAVO GALVÃO CONSULTORIA, são agravados WOLF IMPORTADORA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS e ALEXANDRE RODOLFO DE LOBO
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007292-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36700
AGRV.No: 2007292-07.2020.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.: GUSTAVO GALVÃO CONSULTORIA.
AGDO.: WOLF IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre
faturamento da empresa Medida excepcional Possibilidade -
Presença de requisitos justificadores Penhora permitida sobre
10% do faturamento líquido da empresa agravada - Recurso
parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 302/304 dos autos de origem que indeferiu o pedido de
penhora de 30% do faturamento da empresa ora agravada.
Sustenta o agravante que a r. decisão deve ser reformada
e que é admissível à penhora sobre o faturamento da agravada, uma vez que
não foram localizados outros bens idôneos à garantia da execução. Aduz
também que conforme dispõe o princípio da menor onerosidade da execução
cabe à empresa agravada demonstrar efetivamente a existência de outros
meios executivos mais benéficos a fim de liquidar o débito.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão para que
seja deferida a penhora sobre 30% do faturamento da empresa agravada,
amortizando-se a dívida.
Pois bem, consoante entendimento pacificado do STJ, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007292-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
certo que “em observância ao consagrado princípio favor debitoris (art. 620 do
CPC), tem-se admitido apenas excepcionalmente a penhora do faturamento,
desde que presentes, no caso, requisitos específicos que justifiquem a medida,
quais sejam, (a) inexistência de bens passíveis de constrições, suficientes a
garantir a execução, ou, caso existentes, sejam de difícil alienação; (b)
nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC), ao qual
incumbirá a apresentação da forma de administração e do esquema de
pagamento; e (c) fixação de percentual que não inviabilize o próprio
funcionamento da empresa” (STJ REsp. 740058/RJ, relator Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12/05/2005, DJ 23/05/2005)
(grifei e negrejei).
Como sabido, a constrição sobre créditos ou sobre o
faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o
precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem
legal prevista no art. 835 do CPC/2015.
Afinal, conquanto o procedimento executivo deva se
pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), não se
pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015), sem que se possa prestigiar inadimplência.
No caso dos autos, os requisitos supracitados foram
cumpridos, pois citada a agravada, não houve o cumprimento voluntário da
obrigação.
Verifica-se que fora realizada tentativa de bloqueio de
ativos financeiros dos agravados (fls. 64/66 dos autos de origem), não
logrando êxito a parte em satisfazer seu crédito. Tampouco foram localizados
bens suficientes, livres e desembaraçados nas pesquisas junto aos sistemas
renajud (fls. 61/63 dos autos de origem).
Ressalta-se que foi localizado um veículo via sistema
renajud (fls. 63 dos autos de origem), no entanto, conforme certidão de fls.
196 o agravado informou que o veículo havia sido vendido meses antes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007292-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Espírito Santo e que não teria informações a respeito do paradeiro do referido
bem.
Ademais, a penhora de eventuais créditos que os
agravados teriam perante as empresas administradoras de cartão de crédito
(fls. 206/208 dos autos de origem), do mesmo modo não logrou êxito (fls.
218/221; 222/223; 246; 252/258; 269/273 dos autos de origem)
E, nesse contexto, não resta alternativa senão a penhora
do rendimento mensal da empresa agravada, sem configuração de ilegalidade.
Concernentemente ao percentual, saliente-se que "a
penhora do faturamento mensal de empresa não pode ultrapassar a 30%,
independentemente da distinção entre receita operacional bruta e resultado
liquido" (RT 695/107, citado na Nota 5d ao art. 655 do Código de Processo
Civil de Theotonio Negrão, 32a Edição), devendo, pois, a constrição
pretendida, a ser efetivada, respeitado o limite apontado.
Atentando-se para a sobrevivência da empresa, reputa-se
suficiente para a finalidade o emprego da percentagem no patamar de 10%
(dez por cento) do faturamento líquido da agravada, percentual razoável para
a finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando malefício às
operações da devedora.
Dessa forma, a decisão agravada deverá ser reformada
tão somente para permitir a penhora sobre o faturamento líquido da empresa
agravada no patamar de 10%.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator